Tribunal: TJES
Processo: 5000017-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Execução Instaurada Antes de Condição ou Termo
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA
AGRAVADO: ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA em face da decisão (id nº 346414) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que deferiu o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD nos autos da "ação de execução extrajudicial" nº. 0017316-28.2018.8.08.0024, contra si ajuizada por ALEXSANDRO GONÇALVES DE JESUS SANTIAGO, ora Agravado.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque o deferimento de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD teria ocorrido antes de efetivada a citação no feito de origem, o que não se admite.

O Agravado, em que pese ter sido regularmente intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Julho de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000017-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA

AGRAVADO: ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em debate cinge-se em saber ser o MMº. Juiz de Direito
a quo
incorreu, ou não, em violação ao devido processo legal, ao determinar, na ação judicial de origem, o bloqueio de ativos financeiros da Agravante pelo sistema BACENJUD antes de efetivada a sua citação (da Agravante).

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravado ajuizou “ação de execução extrajudicial” nº 0017316-28.2018.8.08.0024, alegando ser credor da Agravante em razão da devolução de cheques emitidos por esta (Agravante) para garantir o cumprimento de obrigação de pagar da qual é devedora solidária.

Após o trâmite processual, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, acolhendo requerimento formulado pelo Agravado, deferiu a busca de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, com fundamento no art. 830, do Código de Processo Civil:

“Art. 830 - Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

(...)”

De início, deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão (id nº 346414) por ausência de fundamentação, pois, em que pese ser concisa, declina o dispositivo legal que autorizaria, no entender do magistrado prolator do
decisum
, a realização do bloqueio efetivado nos autos da ação judicial de origem.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000127-64.2018.8.08.0015, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR CUMPRIMENTO DE NOTA RECOMENDATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E RESPEITO À COISA JULGADA INOPONIBILIDADE DO DIREITO ADQUIRIDO REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.091/00 VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO CONCISA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. As decisões interlocutórias podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, dada a cognição sumária do julgador. Concisão e brevidade não configuram falta de fundamentos, sendo desnecessário que o magistrado exponha exaustivamente as razões de seu convencimento neste momento processual. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e improvido.”

Prossigo, pois, no exame das demais razões deduzidas no presente recurso de agravo de instrumento.

Verifica-se que, ajuizada a referida demanda executiva, não logrou êxito a primeira tentativa citatória pelo Sr. Oficial de Justiça (id nº 346411, fls. 04), na data de 01.11.2018, por se encontrar a Agravante em outra Unidade da Federação, consoante certificado nos autos, não tendo havido, por parte do Sr. Oficial de Justiça, arresto de bens em razão da sua inexistência (de bens penhoráveis).

Em razão da circunstância que impediu o êxito da primeira tentativa citatória, o MMº. Juiz de Direito
a quo
deferiu, na sequência, a citação da Agravante por hora certa (id nº 346412, fls. 04).

Expedido novo mandado para citação, o mesmo não foi cumprido, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que a Agravante “mudou-se” para local incerto e não sabido (id nº 346413, fls. 02), mesmo após ter havido a certificação de novo endereço em diligência anterior (id nº 346413, fls. 03).

Neste contexto, sobreleva ressaltar que “
a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado
(AgInt no REsp 1754569/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019)”, conforme decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, no agravo de instrumento nº 0001419-23.2019.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Veja-se:

“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS SISTEMA BACENJUD TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO MANUTENÇÃO AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado
(AgInt no REsp 1754569/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019).
2 No caso em apreço, verificou-se que o Oficial de Justiça lavrou certidão no sentido de que o ato citatório deixou de ser efetuado porque o agravante havia se mudado do endereço, suprindo, assim, o requisito para a decretação da indisponibilidade de aplicação financeira
. (...)” (grifei)

Destarte, tem-se que a determinação de arresto
on line
para bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD não padece de nulidade e nem viola o devido processo legal se, por outro lado, houve duas tentativas de citação pessoal da Agravante e que restaram frustradas, consoante certificado nos mandados respectivos, quando, inclusive, não foram encontrados bens penhoráveis para fins de arresto.

Outrossim, impende registrar que nada impede a Agravante, por consequência da intimação da formalização da penhora, de opor embargos à execução em que será possível, inclusive, e com profundidade cognitiva, suscitar eventual nulidade da penhora ou da própria execução embargada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000017-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA

AGRAVADO: ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO ONLINE (BACENJUD) – POSSIBILIDADE – PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação da parte executada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA e Agravado ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.